Tribunal: TJDFT
Processo: 0732639-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732639-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA HELENA AGOSTI ALVARES CRUZ 01131769880 AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Regina Helena Agosti Alvares Cruz contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0767808-87.2025.8.07.0016 (2a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de suspender “os aumentos abusivos” em decorrência da (i)regularidade do reajuste anual do plano de saúde contratado pela parte agravante. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de conhecimento, com pleito de obrigação de fazer, indenização por danos materiais e tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Na inicial, afirma-se que a requerente é titular de um plano de saúde coletivo por adesão, modalidade "PLANO ESPECIAL 100", mantido com a requerida, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO E SAÚDE S/A, desde janeiro de 2014. Alega-se que o contrato em questão se caracterizaria como um "falso coletivo", pois atenderia apenas a seis beneficiários da mesma família. Sustenta-se, por isso, que os reajustes anuais deveriam seguir os índices fixados pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) para planos individuais, e não os percentuais por sinistralidade que teriam sido aplicados pela requerida. Aduz-se que, em janeiro de 2025, foi implementado um reajuste de 19,67%, elevando a mensalidade para R$ 12.995,36, valor que a requerente considera insustentável e desproporcional quando comparado ao índice de 6,91% autorizado pela ANS para planos individuais no ano de 2024. Afirma-se, ainda, o risco de inadimplência e consequente cancelamento do contrato, o que prejudicaria a continuidade do tratamento médico de um dos beneficiários, ARTHUR, que se encontra em cuidados contínuos por lesão medular desde 2020, inclusive com serviço de “home care” oferecido pela própria REQUERIDA. Inicialmente, foi determinado o levantamento do segredo de justiça dos autos. Em seguida, a parte requerente foi intimada a emendar a petição inicial para, em síntese, especificar o alcance temporal do pedido de recálculo das mensalidades e apresentar planilha com o valor que entende devido a título de restituição. Nova determinação judicial ordenou a consolidação das emendas em uma única peça processual, o que foi atendido pela parte autora no documento de ID 243913165. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça em apreço, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “conceder a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para, em caráter liminar, determinar a suspensão dos aumentos até o julgamento final da presente demanda, ou caso assim não entenda esse MM. Juízo, a substituição do próximo reajuste pelo permitido pela ANS para os planos individuais/familiares;” (ID 243913165, p. 13). Eis o relato. DECIDO. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito, associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Relativamente à pretensão predestinada à suspensão dos reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde ou à sua substituição pelos índices da ANS, vislumbro, nesta fase, óbices ao seu acolhimento. O primeiro deles consiste na complexidade da matéria de fundo. A parte requerente fundamenta seu pleito na tese de que o contrato, embora formalmente coletivo, se enquadraria no conceito de "falso coletivo". Reconheço que a jurisprudência pátria admite tal possibilidade em situações específicas. Contudo, a descaracterização da natureza de um contrato regularmente pactuado para submetê-lo a regime jurídico diverso não se opera de plano, exigindo cognição aprofundada sobre as circunstâncias da contratação e da gestão da apólice, o que é incabível nesta via processual de urgência. Apenas a instauração do contraditório e o descortino da fase de cognição plena permitirão o exame do aludido cenário. Pelo momento, não. O segundo deles reside na ausência de liquidez para a definição pelo Juízo do valor a ser recolhido desde já. Isso porque a suspensão dos reajustes representa a estagnação de um valor que já se mostra defasado, carecendo de reajuste; exatamente a conduta contra a qual se insurge o requerente. Por essas razões, a pretensão de urgência desafia indeferimento. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de tutela de urgência. À d. Secretaria para que promova o descadastramento do Ministério Público nestes autos, eis que apresente lide versa sobre direitos eminentemente patrimoniais e disponíveis, travada entre partes maiores e capazes, não se amoldando a qualquer das hipóteses legais que tornam obrigatória ou recomendável a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil. No mais, constato que o requerido possui Domicílio Eletrônico Nacional, razão pela qual PROMOVO sua citação e intimação para cumprimento do comando judicial acima estampado, naquele prazo, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC). Considerando sua condição de titular de Domicílio Judicial Eletrônico, o cômputo dos seus prazos deverá observar as diretrizes inscritas na Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações instituídas pela Resolução CNJ n. 569/2024. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, razão pela qual o encaminho Via Sistema PJe. A parte agravante sustenta em síntese: (a) “o reconhecimento expresso, na própria decisão, de que se trata de contrato coletivo atípico (falso coletivo) — e, por conseguinte, sujeito excepcionalmente ao regime jurídico dos planos individuais ou familiares, conforme já consolidado no Tema 952 do STJ — já confere substrato jurídico suficiente à probabilidade do direito invocado, afastando a alegação de ausência de verossimilhança”; (b) “a necessidade de dilação probatória para examinar os critérios de reajuste contratual, a regularidade atuarial e a conformidade com a regulação da ANS — mencionadas pelo juízo — diz respeito ao mérito da causa, e não pode servir de obstáculo à concessão da tutela quando presentes, como aqui estão, os elementos de urgência e plausibilidade do direito invocado”; (c) “existência de apenas 6 (seis) vidas seguradas, todas do mesmo núcleo familiar (pais, filhas e netas), razão pela qual deve ser reconhecido como “falso coletivo” e tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se as normas do CDC, seguindo precedentes do STJ”; (d) “ausência de critérios técnicos transparentes, atuariais e regulatórios para justificar os reajustes aplicados, que elevaram a mensalidade para patamar superior a R$12.995,38, valor claramente desproporcional”; (e) “o aumento previsto para o próximo ano em 15,23%, o que aumentará a mensalidade para aproximadamente R$15.000,00 (quinze mil reais); (f) “o aumento expressivo pode ensejar o inadimplemento do plano de saúde e a consequente interrupção do tratamento”; (g) “os percentuais de reajuste dos últimos anos foram desproporcionais, ainda mais se for considerado o indicado pela ANS”; (h) “após sucessivos reajustes correspondentes a 190,43%, o valor atual da mensalidade é de R$12.995,38, o que evidencia um aumento expressivo, potencialmente desproporcional e com viés abusivo, ao passo que no mesmo período os índices aplicados pela ANS foram de 99,66%”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “a suspensão dos aumentos até o julgamento final da presente demanda, com a manutenção integral do contrato de plano de saúde da Agravante, impedindo-se qualquer medida de suspensão ou cancelamento”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A questão subjacente refere-se à eventual abusividade de reajuste anual da mensalidade do plano de saúde contratado e, por consequência, a suspensão do reajuste previsto para o próximo ano. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) consoante proposta de adesão n.o 78461, a parte autora (ora agravante) é beneficiária do plano de saúde “coletivo empresarial” desde 29 de janeiro de 2014 (id 243415254); (b) o valor da mensalidade em dezembro de 2024, aparentemente, seria de R$ 10.578,80 (somatório dos valores dos prêmios atribuídos aos seis beneficiários sem a inclusão do IOF, consoante planilha apresentada unilateralmente pela parte autora – id 243415246-52 e id 243413793-94), e, em janeiro de 2025, de acordo com o relatório de faturamento da Sul América sem a inclusão do IOF (id 243413792), passou a ser de R$ 12.693,26, ou seja, um aumento de R$ 2.114,46 (id 217783705, p.6). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, ainda que se entenda pela aparente probabilidade do direito vindicado (contrato de plano de saúde com aparência de “falso coletivo”), não se constata, por ora, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a parte agravante não demonstrou, de forma inequívoca, os motivos pelos quais não se possa aguardar o julgamento da demanda originária, sobretudo porque o reajuste anual de 15,23% (percentual informado pela parte agravante) seria aplicado ao contrato a partir do mês de aniversário, ou seja, janeiro de 2026. Sem prejuízo de reanálise do pedido de acordo com a proximidade do prazo para a aplicação do reajuste. Além disso, nutro a concepção jurídica de que a matéria acerca de eventual abusividade do reajuste anual do plano de saúde deverá ser precedida de efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório por meio de complexa instrução probatória (p.ex.: demonstração de cálculos atuariais e administrativos a fim de demonstrar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS REAJUSTES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ANS. FALSO COLETIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Inviável a concessão liminar da tutela, para fins de suspensão dos reajustes efetivados no plano de saúde coletivo, quando a probabilidade do direito não se apresenta, de pronto, fazendo-se necessária a dilação probatória para fins de comprovação das alegações de abusividade do reajuste, bem como da sustentada atipicidade do contrato coletivo. 3. Na hipótese, também não houve comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no aguardo da necessária instrução probatória. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1839806, 0748327-60.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na prova discursiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. Nesse contexto, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser legítimo titular do ato administrativo. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada na contraminuta em que o agravado propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT - 0701840-32.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2023) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator